Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726349-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDA: BERTHA CRISTINA M DAZACRONEMBOLD DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. AUSÊNCIA. PROVAS. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as verbas salariais são, em princípio, impenhoráveis. A constrição das verbas salariais será permitida se provado que a penhora de parte dos valores não afeta a dignidade do devedor. 2. O mínimo existencial engloba não apenas o mínimo vital para a sobrevivência, mas também o que for necessário para a preservação da vida digna do indivíduo. 3. Não se mostra possível a penhora de qualquer percentual do salário do devedor quando inexistente demonstração de que a referida medida não atingirá o seu mínimo existencial e preservará a sua subsistência digna. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a flexibilização da regra de impenhorabilidade, em execução de dívida não alimentar, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Argumenta que o ônus de comprovar que a penhora salarial irá comprometer a subsistência deve ser do devedor, devendo-se presumir a inexistência de despesas extraordinárias no caso de inércia do executado, como no caso dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A análise dos autos originários revela que o agravante requereu a penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos da agravada sob o argumento de que esta é servidora pública vinculada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e aufere renda líquida mensal de R$ 12.148,29 (doze mil cento e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), de modo que a penhora de percentual não acarretará prejuízo em sua regular subsistência. O requerimento do agravante está fundamentado somente no salário líquido mensal percebido pela agravada do órgão público a que está vinculada. Inexiste nos autos qualquer prova em relação aos seus gastos mensais e o que lhe sobra para sua subsistência e de sua família, de modo que não há como aferir se a constrição de percentual de sua remuneração preserva-lhe a sua dignidade e de sua família. Resta evidente que não há prova nos autos de que a penhora de dez por cento (10%) da remuneração da agravada preservará o seu mínimo existencial e prejudicará a sua subsistência digna, requisito para a mitigação da regra da impenhorabilidade nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( ID 56389070). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023